Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ART. 1.030, II, DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM TABELA DA OAB/DF. JULGADO EM QUE APLICADA A TÉCNICA DO DISTINGUISHING. ELEMENTOS DE SEMELHANÇA INEXISTENTES ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA EM EXAME E OS PARADIGMAS DO RECURSOS AFETADOS PARA FIXAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO SOBRESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO ESTABELECIDA NO JULGAMENTO, EM REPERCUSSÃO GERAL, DO TEMA 1.255 PELO STF. EM REJULGAMENTO, ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Como exaustivamente positivado na decisão colegiada proferida por esta e. 1a Turma Cível, não tem aplicação à hipótese sub judice a tese firmada, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 porque verificados elementos concretos autorizadores da aplicação da técnica do distinguishing. Foram claramente afastados os fatores objetivos que indicam a semelhança da situação fática em exame, e ora sob rejulgamento, com os paradigmas considerados nos recursos afetados para a questão submetida a julgamento pelo STJ uma vez que, se enquadrados os fatos processuais na previsão abstrata prevista no parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, os honorários a serem pagos ao advogado da parte apelada, ora embargante, atingiriam importância exorbitante em comparação aos habitualmente fixados para causas semelhantes. Caso concreto em que, por suas especificidades, foi arbitrada a verba honorária com base na Tabela de Honorários Advocatícios 2023, divulgada pela OAB/DF.
2. Reconheceu o Supremo Tribunal Federal, por meio do instituto processual da repercussão geral, de sua exclusiva competência, no Recurso Extraordinário 1.412.069, a relevância da questão constitucional atinente à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (Tema 1.255), determinando, então, o sobrestamento, até que julgamento houvesse do Tema 1.255, de aplicação do precedente vinculante firmado com a tese estabelecida no Tema 1.076 do STJ. Assim, enquanto perdurar a ordem de sobrestamento, não há que falar em violação ao sistema de precedentes por divergência jurisprudencial quanto ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076, que teve efeitos suspensos por determinação da Suprema Corte.
3. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.